Tribunal: TJSP
Processo: 1076499-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
* DANO MORAL – Responsabilidade civil – Voo doméstico – Cancelamento – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Verba honorária bem fixada considerando a complexidade da causa - Recurso provido em parte*